Tribunal: TJSP
Processo: 1006417-83.2017.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-08
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de imissão de posse – Sentença de procedência e indeferimento da justiça gratuita aos réus – Recurso de apelação que insiste na concessão do benefício – Benefício indeferido, determinando-se o recolhimento do preparo, nos termos do art. 101 e parágrafos do CPC – Inércia dos apelantes – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622823
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006417-83.2017.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que são
apelantes ROBERTO AMAURI BALZANO JÚNIOR e EDILENE SANTOS, é apelada
JUREMA ROCHA FROIDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e ALVARO PASSOS.
São Paulo, 8 de agosto de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006417-83.2017.8.26.0477
Voto no 38733
2
Apelação Cível no 1006417-83.2017.8.26.0477
Apelantes: Roberto Amauri Balzano Júnior e Edilene Santos
Apelada: Jurema Rocha Froide
Comarca: Praia Grande 3a Vara Cível
MM. Juiz de 1a Instância: Luciana Viveiros Corrêa dos Santos Seabra
VOTO no 38733
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
Ação de imissão de posse

Sentença de procedência e indeferimento da justiça gratuita
aos réus Recurso de apelação que insiste na concessão do
benefício

Benefício
indeferido,
determinando-se
o
recolhimento do preparo, nos termos do art. 101 e parágrafos
do CPC Inércia dos apelantes Recurso não conhecido.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Roberto Amauri
Balzano Júnior e Edilene Santos contra a r. decisão de fls. 243/246,
integrada pela de fls. 261/262, cujo relatório se adota, que julgou
procedente a ação de imissão de posse ajuizada por Jurema Rocha
Froide para, confirmar a medida liminar, imitir os autores na posse do
imóvel descrito na inicial e condenar os réus ao pagamento de taxa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006417-83.2017.8.26.0477
Voto no 38733
3
ocupação do imóvel, a contar da notificação extrajudicial para
desocupação, no valor mensal correspondente a 0,5% sobre o valor
atualizado da arrematação. Em razão do princípio da causalidade,
condenou os réus a arcarem com as custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da
causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.
2.
A autora e os réus opuseram embargos de declaração (fls. 248 e
249/250), que foram acolhidos (fls. 261/262), indeferindo a justiça
gratuita aos réus. Contra essa nova decisão, os réus opuseram novos
embargos de declaração (fls. 264/266), que foram rejeitados (fls. 267).
3.
Inconformados, insurgem-se os apelantes (fls. 271/276) alegando,
em resumo, que os documentos de fls. 188/214 comprovam que não
têm condições de arcar com as custas e honorários advocatícios aos
quais foram condenados. Dizem que o coapelante é autônomo, não
possuindo renda fixa, e a coapelante professora municipal. Aduzem
que a condenação ao pagamento de taxa de fruição do imóvel não
está devidamente fundamentada. Pedem, pois, a reforma da r.
sentença.
4.
Contrarrazões (fls. 279/287).
5.
Indeferiu-se o benefício da justiça gratuita aos apelantes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006417-83.2017.8.26.0477
Voto no 38733
4
concedendo-lhes prazo para recolhimento do preparo (fls. 290/291).
Contra essa decisão os apelantes opuseram embargos de declaração
(fls. 296/299), que foram rejeitados (fls. 300/302).
FUNDAMENTOS.
6.
O recurso não pode ser conhecido, pelas razões seguintes.
7.
Consoante se denota dos autos, foi indeferido o benefício da
justiça gratuita aos apelantes, tendo-lhes sido deferido prazo para
recolher o preparo do recurso, nos termos do art. 101, §§1o e 2o do
Código de Processo Civil.
8.
Quedaram-se inertes os apelantes, deixando de recolher o
preparo do recurso, de modo que o recurso não pode ser conhecido.
9.
Pelo exposto, pelo meu voto, NÃO CONHEÇO do presente
recurso, nos termos da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR